Tribunal: CARF
Processo: 15885.000130/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15885.000130/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.299 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
ROBERTO SALLES ZANCANER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
DECADÊNCIA RECONHECIDA. SÚMULA CARF 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso reconhecendo a decadência do período lançado (Súmula CARF no 123).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 84/99) interposto pelo Contribuinte
ROBERTO SALLES ZANCANER, contra a decisão da 6a Turma da DRJ/SP2 (e-fls. 71/79), que
julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 39/47), conforme ementa a
seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15885.000130/2007-96
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.299 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15885.000130/2007-96

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A comprovação de rendimentos auferidos e não declarados pelo contribuinte,
informados pelas fontes pagadoras na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte,
caracteriza omissão de rendimentos.
RENDIMENTOS DE RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECLARADOS
COMO ISENTOS.
Os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, assim como as
importâncias correspondentes ao resgate das contribuições são tributáveis. Informados,
tais valores, como isentos na declaração de ajuste anual do contribuinte, caracteriza-se
omissão de rendimentos tributáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos do contribuinte ano calendário 2001, que apurou uma omissão de rendimentos
recebidos da UNIALCO S A, conforme informe de rendimentos apresentada e do valor de
resgate da previdência privada, dada a falta de comprovação de que os resgates eram isentos.
Regularmente cientificado do lançamento em 30/04/2007, o interessado ingressou,
em 28/05/2007 com a impugnação de fls. 01/04. Peço vênia para colacionar trecho do relatório
do acórdão de primeira instância que traz as argumentações ofertadas na impugnação:
4.1 O imposto lançado de oficio são maiores e desproporcionais ao fato gerador, sendo
inconcebível o acessório ser maior que o principal; assim a imposição da multa também
é ineficaz;
4.2 Afirma que o auto descreve, quanto muito, uma infração formal, ou seja a ausência
de apresentação suplementar, através de documentação hábil e idônea de que o resgate
da previdência é isento;
4.3 Em síntese, o auto é nulo de pleno direito por não observar princípios jurídicos de
efetiva aplicabilidade ao caso; Cientificado da decisão de primeira instância em
12/06/2013 (e-fl.187), o contribuinte interpôs em 12/07/2013 recurso voluntário (e-fls.
103/123), no qual reitera as alegações ofertadas em sede de impugnação.
4.4 Requer, ainda, que para a condução correta do julgamento, novas diligências, com
autorização de juntada posterior de documentos;
4.5 Finaliza, por requerer o acolhimento da defesa com a declaração de insubsistência
do crédito exigido.
5 Encontra-se juntadas às fls. 48/57, Impugnação, protocolizada em 31/08/2007, em que
afirmando ter protocolizado, em 28/05/2007, impugnação inicial, informa que fora
notificado de que como "nunca houvera nenhuma aplicação em previdência privada e,
consequentemente, impossível seria o seu resgate.". Entendendo que "a fiscalização,
sem o devido aprofundamento que um lançamento exige, simplesmente tributou a
importância de R$ 364.315,08 como resgate de previdência privada, não descrevendo
com propriedade os aspectos materiais", dificultou a elaboração da impugnação inicial,
razão do aditamento à defesa inicial, com base no art. 30, inciso III, da Lei n°. 9.784/99.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.299 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15885.000130/2007-96

(fl. 49). Questiona, então "Do Auto de Infração", em que transcreve a descrição e o
enquadramento legal.
6 No tocante a Impugnação, cuida:
6.1 Da nulidade do lançamento
6.1.1 Transcrevendo, à fl. 50, as 3 Fontes Pagadoras que deram origem ao lançamento,
informou que o valor recebido da Central de Álcool Lucélia fora devidamente declarado
e quanto ao valor atribuído à Unialco S /A concorda com a tributação
6.1.2 já relativamente ao resgate da Previdência Privada, afirma ter incorrido em
equívoco, por ocasião de sua declaração de rendimentos, ao informar o valor de R$
364.315,08 como "Valores resgatados de previdência privada e variação patrimonial",
que foram declarados como rendimentos isentos e não-tributáveis;
6.1.3 questiona, então, o fato da fiscalização diante dessa informação, ter considerado os
valores como resgate da previdência privada, sem analisar os controles internos que
considerou existir dentro da Receita Federal, atribuindo a capitulação aplicável aos
resgates de previdência privada;
6.1.4 afirma, ainda, que:
6.1.4.1 tratando-se de previdência privada, a fonte pagadora seria obrigada a reter o
imposto e renda, fornecer o informe de rendimentos e indicar o nome do beneficiário
em DIRF a ser apresentada;
6.1.4.2 como tal fato não se observou, considerando a inexistência de aplicação,
tampouco do resgate, contesta, com base no artigo 142 do CTN, o fato do lançamento
ter-se fundamentado em descrição de fatos completamente divergente do real e, via de
consequência, resultou também em irreal o normativo infringido, razão da necessidade
de declaração de nulidade;
6.2 Da Decadência, tratando-se de imposto relativo ao ano-calendário de 2.001, cujo
lançamento se efetivou em 14/03/2007, independentemente do mérito da ciência do
lançamento, entende que o prazo legal, mesmo sem a consideração de tributação
mensal, findou-se em 31/12/2006. Entende, assim estar decaído o direito de lançar (fls.
54/56), considerando a penalidade aplicada de 75%, ou seja, da inocorrência de fraude,
sonegação ou conluio;
6.2.1 Do pedido. Requer o reconhecimento da improcedência do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/01/2010 (e-fl.83), o
contribuinte interpôs em 22/02/2010 recurso voluntário (e-fls. 84/99), no qual reitera as
alegações ofertadas em sede de impugnação.
É o relatório.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.299 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15885.000130/2007-96

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O recorrente alega em seu recurso, que teria havido decadência do crédito
tributário pela regra do art. 150 § 4° do CTN.
O IRPF é tributo sujeito ao regime do denominado lançamento por homologação,
sendo que o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário é de cinco anos contados
do fato gerador, na hipótese da existência de pagamento parcial antecipado, e ausente o dolo,
fraude ou a simulação na conduta do sujeito passivo, nos termos do § 4o do art. 150 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 150. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nesse sentido, o decidido no Recurso Especial (REsp) no 973.733/SC, da relatoria
do Ministro Luiz Fux, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, na sessão de 12/08/2009.
Na ocasião, o STJ decidiu que, na hipótese de ocorrer a antecipação do pagamento do imposto,
ainda que parcial, o dies a quo deve ser contado a partir da data do fato gerador, conforme prevê
§ 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
(...)
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.299 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15885.000130/2007-96

O fato gerador do IRPF é anual, por meio do ajuste realizado no ano seguinte,
considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário do recebimento dos
rendimentos, quando se aperfeiçoa o fato gerador. Isto porque, de acordo com o art. 2° da Lei n°
7.718/1988, a tributação do IRPF só se torna definitiva com o ajuste anual, na forma dos arts. 2°,
10 e 11 da Lei n° 8.134/1990, corroborada por Leis posteriores.
O auto de infração objeto destes autos recai sobre o ano-calendário 2001. À fls.
11/20, consta a declaração de ajuste anual do ano-calendário 2001, a qual consigna a existência
de IRRF, que caracteriza pagamento parcial antecipado do imposto lançado.

Sobre o tema, trago a Súmula CARF no123:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Tendo havido antecipação do imposto, o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial inicia-se, para o ano-calendário 2001, em 31 de dezembro de 2001 (art.150, § 4o, do
CTN) com termo final em 31/12/2006.
Como a ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo se deu em 30/04/2007 (e-
fls.49 e 50), é de se reconhecer a decadência do crédito tributário relativo ao ano-calendário
2004, visto que já havia transcorrido mais de cinco anos da data do fato gerador, segundo a
contagem do § 4o do art. 150 do CTN.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.299 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15885.000130/2007-96

Conclusão
Diante do exposto, voto dar provimento ao recurso para reconhecer a decadência
do crédito tributário exigido, nos termos da Súmula CARF no 123.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital